Tribunal: STF
Processo: Rcl 50695
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Requisitos da petição inicial. Determinação para que a reclamante informasse o endereço da parte beneficiária da decisão reclamada. Não cumprimento. Inércia da parte reclamante. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Cemig Geração e Transmissão S.A., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do processo nº 0010551-52.2016.5.03.0072, à alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADC 16 e no RE 760.931-RG.



    2. A reclamante sustenta violação do que decidido (i) na ADC 16, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a vedar a responsabilização subsidiária da Administração Pública, bem como (ii) no RE 760.931-RG, no qual fixada a seguinte tese: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    3. Explicita que o entendimento exarado pela Corte de origem conferiu, de forma automática, a responsabilidade subsidiária à ora reclamante, em contrariedade aos paradigmas veiculados, ou seja, sem comprovação inequívoca de ocorrência da omissão na fiscalização dos contratos, não observadas as peculiaridades do caso concreto.



    4. Alega que, ao reconhecer a sua responsabilidade subsidiária pela condenação ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços, a autoridade reclamada negou vigência ao § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, vulnerando a Súmula Vinculante 10 do STF.



    5. Argumenta que a Corte reclamada, ao estabelecer que o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização recai sobre o ente público, criou obrigação não prevista em lei e contrária ao entendimento firmado pelo STF no RE 760.931.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como a tramitação do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial:



    “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. 



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    2. Em decisão publicada em 30.5.2022, determinei a intimação da reclamante para que informasse o novo endereço da parte beneficiária, sob pena de extinção da ação (art. 321 do CPC/2015) (edoc. 37).



    3. Ocorre que a reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 38), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora